Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-54.2024.8.11.0039
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001700-54.2024.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA ALECRIM - CPF: 020.888.531-54 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INAPLICABILIDADE DA CLT OU NORMAS GERAIS POR ANALOGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA PAULA PEREIRA ALECRIM contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A Recorrente, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, busca a reforma da decisão para que lhe seja reconhecido o direito ao adicional em grau máximo, com pagamentos retroativos, em razão das atividades de limpeza e coleta de resíduos de banheiros de escola pública estadual.

2.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual regido pela Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

3.

O entendimento consolidado desta Turma Recursal é no sentido de que a concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica para a respectiva carreira, não sendo permitida a aplicação analógica ou automática de normas celetistas ou gerais (Súmula 24 - Fazenda Pública da Turma Recursal do Estado do Mato Grosso).

4.

Nesse sentido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege sua carreira, sendo inaplicáveis normas gerais ou a CLT por analogia. 2. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo de Apoio Administrativo Educacional." (N.U 1008125-45.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”

5.

No caso concreto, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regulamenta a categoria da Recorrente, não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo de Apoio Administrativo Educacional.

6.

A Lei Complementar Estadual nº 502/2013 também não socorre a pretensão, pois sua aplicação pressupõe a existência de lei prévia que conceda o direito ao servidor, o que não ocorre na carreira dos profissionais da educação básica.

7.

Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou omissão legislativa.

8.

Portanto, ausente o amparo legal específico, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026